Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715543-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS NASCIMENTO DE SA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS NASCIMENTO DE SÁ contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento no 0705162-19.2021.8.07.0004, ajuizada em face da UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 91484636, origem). Nas razões (ID 25681135), afirma ter ingressado na instituição de ensino no curso de Farmácia e, por meio de processo seletivo interno, transferiu para o de Medicina, sendo, desde o início, beneficiária do financiamento estudantil – FIES, o qual arca com 93,69% da mensalidade. Aduz que, a partir da mudança de curso, integrava a turma XXXIV, cujo valor da mensalidade era de R$ 7.442,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), sendo sua parte R$ 588,74 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Assevera ter sido transferida compulsoriamente para a turma XXXV, sob a alegação de que estava com matérias pendentes em semestres anteriores e deveria cursá-las, em obediência ao regimento interno da instituição. No entanto, aduz que a referida mudança a ela causa prejuízos financeiros, pois, além de possuir a nova classe mensalidade com valor maior – R$ 9.398,00 (nove mil, trezentos e noventa e oito reais), a alteração acarreta a adição de um semestre não abarcado pelo financiamento estudantil. Sustenta violação aos direitos básicos do consumidor, pois a alteração de turma foi feita unilateralmente pela agravada, sem seu consentimento e sem informação clara e adequada a respeito da modificação nas cláusulas contratuais. Tece considerações acerca da Lei no 9.870/99, a qual dispõe que o valor das anuidades ou semestralidades deve ter como base a última parcela fixada no ano anterior, podendo conter acréscimos desde que apresentada planilha de custos do aprimoramento didático-pedagógico. Alega não ser permitida a distinção no valor da mensalidade entre veteranos e calouros. Defende a evidência do periculum in mora em razão do prazo final para assinatura do aditamento do FIES, 13/05/2021, o que acarretará na cobrança de R$ 2.234,84 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), inviável para sua realidade financeira. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de manter o valor pago pela turma XXXIV – R$ 7.676,00. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante está matriculada no curso de Medicina no Centro Universitário do Planalto Central – UNICEPLAC desde 2019, tendo ingressado no 2o período do curso, cuja mensalidade à época era R$ 7.089,00 (sete mil e oitenta e nove reais) (ID 91469263). Consta, ainda, ser beneficiária do FIES (ID 91469266). Embora defenda a evidência do periculum in mora em razão da mudança unilateral de turma e o consequente prejuízo financeiro, verifica-se ter a alteração de classe ocorrido no primeiro semestre de 2020 (ID 91469270) e o aumento na mensalidade em julho de 2020, ocasião na qual passou para R$ 9.112,00 (nove mil, cento e doze reais) (ID 91469279). Quanto à alegada discrepância entre os valores cobrados dos “veteranos” e dos “calouros”, bem como observância ao regimento interno da instituição a fim de respaldar a mudança de turma, não vislumbro provas suficientes a evidenciar o direito ora vindicado, revelando-se necessária a instauração do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória, para melhor deslinde da questão. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator